Tribunal: TJMT
Processo: 1011215-87.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011215-87.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habitação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA RIBEIRO SILVEIRA - CPF: 015.701.721-45 (APELANTE), KAREN CRISTINA SANTOS MORAES - CPF: 029.369.011-11 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. ATUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA. CADÚNICO VINCULADO A OUTRO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RESIDÊNCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de declarar a nulidade do ato que impediu o prosseguimento da impetrante no processo seletivo do Programa Habitacional Residencial Carvalho I, II e III e de determinar sua reintegração à lista de beneficiários, sob o argumento de que a transferência do CadÚnico para município situado no Estado de Goiás ocorreu apenas por razões laborais e escolares, sem alteração de sua residência permanente em Barra do Garças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a vinculação do CadÚnico da candidata a município situado em outro Estado autoriza a Administração a impedir seu prosseguimento em programa habitacional destinado a residentes de Barra do Garças; (ii) estabelecer se os documentos apresentados demonstram, de forma pré-constituída, direito líquido e certo à permanência no processo seletivo; e (iii) determinar se a ausência de notificação formal e de decisão individualizada configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, imediata e incontroversa do direito alegado, além da demonstração de ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade apontada como coatora.

4.

O Edital de Convocação nº 01/2024 condiciona a continuidade no processo seletivo à atualização das informações socioeconômicas com base no CadÚnico e à apresentação de documentos destinados à verificação da composição e da localização do núcleo familiar.

5.

A inscrição ou pré-seleção da candidata desde 2013 não gera direito adquirido à unidade habitacional, mas mera expectativa de direito subordinada à comprovação contemporânea e contínua dos requisitos de elegibilidade.

6.

O CadÚnico constitui documento oficial de aferição da realidade socioeconômica, da composição e da localização territorial da família, razão pela qual sua vinculação a outro município pode ser legitimamente considerada pela Administração na análise dos requisitos do programa habitacional.

7.

A Administração observa o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ao aplicar os critérios objetivos previstos no edital e não pode desconsiderar informação constante de cadastro público oficial apenas com fundamento em declarações pessoais da candidata, sob pena de violar a legalidade, a impessoalidade e a isonomia.

8.

O título eleitoral e o comprovante de endereço vinculados a Barra do Garças não afastam, de maneira inequívoca, a informação constante do CadÚnico, especialmente quando confrontados com o exercício habitual de atividade profissional e a matrícula escolar das filhas no Estado de Goiás.

9.

A definição da residência efetiva da candidata exige a apuração das circunstâncias de sua permanência na fazenda, da frequência de seus retornos a Barra do Garças, da rotina das filhas e da composição do núcleo familiar, providências que demandam dilação probatória incompatível com a via mandamental.

10.

A prova do direito líquido e certo deve estar integralmente constituída no momento da impetração, não sendo possível suprir, apenas na fase recursal, a ausência de documentação essencial.

11.

A negativa de prosseguimento no processo seletivo não possui natureza sancionatória, mas decorre da falta de comprovação de requisito de elegibilidade, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa quando a candidata conhece o motivo da incompatibilidade e apresenta requerimento administrativo de reconsideração.

12.

O direito social à moradia não assegura a inclusão automática em programa habitacional específico, independentemente do cumprimento dos requisitos estabelecidos na regulamentação e no instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração pode utilizar os dados constantes do CadÚnico para verificar a composição e a localização territorial do núcleo familiar candidato a programa habitacional municipal. 2. A inscrição ou pré-seleção anterior em programa habitacional gera mera expectativa de direito, condicionada à comprovação contínua dos requisitos de elegibilidade. 3. A divergência entre o CadÚnico vinculado a outro município e os demais documentos apresentados impede o reconhecimento de direito líquido e certo quando a definição da residência efetiva exige dilação probatória. 4. A negativa de continuidade em processo seletivo habitacional por ausência de comprovação de requisito objetivo não constitui sanção administrativa nem exige procedimento punitivo prévio. 5. O direito social à moradia não assegura o ingresso automático em programa habitacional específico sem o cumprimento dos critérios previstos no edital.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 6º; CC, art. 70; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Edital de Convocação nº 01/2024, itens I.II, III.II e III.III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Processo nº 0000884-28.2016.8.11.0053; TJRS, Recurso Inominado nº 5000095-22.2024.8.21.0105, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Daniel Henrique Dummer, j. 11.12.2024, publ. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Lúcia Ribeiro Silveira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato reputado como coator atribuído à Secretária do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município de Barra Do Garças, denegou a ordem vindicada que consistia na imediata reintegração à lista de beneficiários de Programa Habitacional.

A Apelante sustenta, inicialmente, que o registro do CadÚnico não se confunde com o domicílio civil, o qual, nos termos do artigo 70 do Código Civil, corresponde ao local onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo e argumenta que jamais transferiu sua residência para o estado de Goiás, tendo permanecido na fazenda apenas durante os dias de trabalho e retornado a Barra do Garças nos períodos de folga.

Alega que a alteração cadastral teve caráter meramente instrumental e decorreu da necessidade de assegurar o acesso de suas filhas à educação, não podendo ser interpretada como manifestação de mudança definitiva de residência.

Aduz que a condição de mãe solo e a ausência de rede de apoio familiar devem ser consideradas na análise das circunstâncias que motivaram a transferência do cadastro.

Afirma, ainda, que existe prova pré-constituída suficiente para demonstrar sua residência em Barra do Garças, consistente em título de eleitor, comprovante de endereço, declaração do empregador acerca do regime de trabalho na fazenda e documentos relacionados ao transporte escolar das filhas, de forma que tais elementos comprovam que a permanência no Município de Baliza/GO estava vinculada exclusivamente ao exercício da atividade profissional.

Acrescenta que sua exclusão do programa habitacional não foi precedida de notificação formal, fundamentação escrita ou oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo recebido apenas comunicação verbal acerca do impedimento.

Assevera também que estava inscrita no programa desde 2013 e que a transferência do CadÚnico, especialmente quando motivada por circunstâncias laborais, não estaria prevista na regulamentação aplicável como causa de exclusão automática do beneficiário.

Por fim, salienta que a controvérsia deve ser examinada à luz da situação de vulnerabilidade vivenciada, considerando sua condição de mãe solo, responsável pelo sustento e pela educação das filhas, bem como o fato de residir e cuidar de sua genitora idosa e com problemas de saúde.

Com esses fundamentos, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se seu direito líquido e certo de permanecer no Programa Habitacional Residencial Carvalho I, II e III. Pleiteia, ainda, a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão, em razão da ausência de fundamentação, notificação prévia, contraditório e ampla defesa, bem como sua imediata reintegração à lista de beneficiários, com a preservação do direito à unidade habitacional que afirma ter-lhe sido destinada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 367349353)

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio do Parecer da lavra da Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, Maria Lúcia Ribeiro Silveira, insurge-se contra a sentença que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado, que consistia na imediata reintegração à lista de beneficiários de Programa Habitacional.

Consta dos autos que a Impetrante, ora Recorrente, afirmou ter sido inscrita e selecionada, no ano de 2013, para o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, referente ao empreendimento denominado Residencial Carvalho I, II e III, promovido pelo Município de Barra do Garças, tendo seu nome figurado na relação de possíveis beneficiários.

Alegou que permaneceu em situação de vulnerabilidade social, sem condições de adquirir imóvel próprio, e que, em atendimento ao Edital de Convocação n.º 01/2024, compareceu ao local indicado para apresentar a documentação destinada à atualização de seus dados socioeconômicos.

Na ocasião, contudo, teria sido informada verbalmente de que não poderia prosseguir no processo seletivo, em razão de seu Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico estar vinculado ao Município de Bom Jardim, no Estado de Goiás.

Sustentou que a transferência do cadastro ocorreu por razões laborais, pois havia obtido emprego em uma fazenda situada na região de divisa entre os Estados de Mato Grosso e Goiás, circunstância que a obrigava a permanecer no local durante a semana.

Acrescentou que, por ser mãe solo e não possuir pessoa com quem pudesse deixar suas filhas, precisou levá-las consigo, tendo a alteração cadastral sido exigida para viabilizar a matrícula e o transporte escolar das crianças.

Defendeu, entretanto, que sua residência permanente e seus vínculos familiares e comunitários continuaram estabelecidos em Barra do Garças, onde mantém domicílio eleitoral e reside com sua genitora, pessoa com problemas de saúde e parcialmente incapaz.

Argumentou que sua exclusão do programa habitacional foi arbitrária, desprovida de fundamentação idônea e realizada sem prévia notificação ou oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alegou, ainda, que a transferência do CadÚnico não estava expressamente prevista no edital como causa de exclusão e que sua permanência no programa encontrava respaldo no direito fundamental à moradia, na Portaria n.º 595/2013 do Ministério das Cidades e na legislação protetiva das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão do ato que a excluiu do Programa Habitacional Residencial Carvalho I, II e III, com sua imediata reintegração à lista de beneficiários. No mérito, postulou a concessão definitiva da segurança, a fim de que fosse declarada a nulidade do ato administrativo e assegurada sua inclusão no rol de beneficiários, com a consequente atribuição da unidade habitacional.

Notificado, o Município de Barra do Garças prestou informações, aventando a preliminar de ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que a Caixa Econômica Federal seria responsável pela análise da compatibilidade dos candidatos e pela decisão acerca de sua manutenção ou exclusão do programa, cabendo ao Município apenas o cadastramento inicial e o encaminhamento das informações.

No mérito, defendeu a legalidade do procedimento administrativo e a ausência de direito líquido e certo, sustentando que o processo de seleção estava vinculado às regras previstas nos editais e que o Edital de Convocação n.º 01/2024 exigia a atualização das informações socioeconômicas com base no CadÚnico, bem como a apresentação de comprovante de endereço e título de eleitor.

Afirmou que a transferência do CadÚnico para outro município indicava que o núcleo familiar da impetrante ali estaria estabelecido, circunstância incompatível com a exigência de residência em Barra do Garças para participação em programa habitacional municipal. Aduziu, ainda, que a convocação permitia aos candidatos demonstrar o preenchimento dos requisitos, inexistindo ato punitivo que demandasse prévio processo administrativo. Ao final, requereu sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, a denegação da segurança.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela denegação da ordem. Consignou que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito invocado e que os documentos juntados não seriam suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, que a impetrante permanecia preenchendo os requisitos do edital. Ressaltou que a própria demandante admitiu ter transferido o CadÚnico para outro município, onde exercia atividade profissional e onde suas filhas estudavam, de modo que a definição de seu efetivo domicílio dependeria de dilação probatória incompatível com a via mandamental.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município e de incompetência da Justiça Estadual.

O magistrado entendeu que o ato impugnado consistiu na recusa de agente municipal em receber a documentação da impetrante durante a fase de atualização cadastral, e não em posterior decisão de incompatibilidade proferida pela Caixa Econômica Federal. Considerou, portanto, que o ato reputado coator emanou de autoridade vinculada à estrutura administrativa municipal.

No mérito, contudo, o Juízo denegou a ordem, assentando que o mandado de segurança pressupõe demonstração documental, imediata e incontroversa do direito alegado, não admitindo dilação probatória. Destacou que o Edital de Convocação n.º 01/2024 exigia a atualização cadastral mediante observância das informações constantes do CadÚnico, além da apresentação de comprovante de endereço e de documentos das pessoas residentes no mesmo núcleo familiar.

A sentença consignou que a transferência do CadÚnico para o Município de Bom Jardim/GO representava, para fins dos programas sociais, declaração de que o núcleo familiar estaria estabelecido naquela localidade. Entendeu que a informação cadastral conflitava com a alegação de residência permanente em Barra do Garças, amparada, entre outros elementos, pelo domicílio eleitoral, tornando necessária a produção de outras provas para a definição da residência efetiva da impetrante.

O magistrado afastou, ainda, a alegação de direito adquirido decorrente da inscrição realizada em 2013, por considerar que a inclusão na lista de pré-selecionados não assegurava a manutenção definitiva no programa, a qual permanecia condicionada à comprovação periódica dos requisitos de elegibilidade.

Contra essa sentença, Maria Lúcia Ribeiro Silveira interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a recusa ao prosseguimento da Apelante no processo de seleção do Programa Habitacional Residencial Carvalho I, II e III, motivada pela vinculação de seu Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico a município situado no Estado de Goiás, configura ato ilegal ou abusivo passível de correção pela via do mandado de segurança.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

A concessão da ordem pressupõe, portanto, não apenas a demonstração imediata e incontroversa do direito invocado, mediante prova pré-constituída, mas também a comprovação de que a autoridade apontada como coatora atuou em desconformidade com a lei ou extrapolou os limites de suas atribuições.

No caso, nenhum desses pressupostos se encontra demonstrado.

O Edital de Convocação n.º 01/2024 foi expedido com a finalidade de convocar os titulares e suplentes inscritos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, referente ao empreendimento Residencial Carvalho I, II e III, para a atualização das informações socioeconômicas dos respectivos núcleos familiares e posterior continuidade do processo de seleção. (id. 367348884 - Pág. 1) Veja-se:

I- DO OBJETO

[...]

I.II-
A lista dos nomes dos responsáveis pelas famílias inscritas e passadas pela análise da Caixa Econômica Federal deverão ser atualizadas observando-se o CADUNICO, para que seja dado continuidade no processo de seleção, o qual será parte integrante do presente Edital, sendo uma reprodução exata dos Editais anteriores.

[...]

III.II O (a) candidato (a) responsável pela unidade familiar contemplado na lista anexa, deverá comparecer munido (a) dos seguintes documentos:

a) Documento de identidade ou outro documento de identificação em que conste foto e filiação;

b) CPF ou documento oficial que contenha referido cadastro;

c) Comprovante de endereço recente (conta de energia ou agua);

d) Comprovante de renda (Declaração de Beneficiário -PMCMV – renda até R$ 2.640,00);

e) Comprovação do Estado Civil: certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de casamento com averbação de separação/ divórcio, declaração de união estável, declaração de separação de fato, certidão de óbito do cônjuge, conforme cada caso;

f) título de eleitor

g) Certidão negativa de imóvel;

h) Atestado ou laudo médico que comprove a deficiência alegada, contendo ainda, a espécie, o grau ou o nível de deficiência e a CID, se for o caso.

i) Para as áreas de risco deverá ser apresentado laudo da Defesa Civil.

III.III- Serão exigidos os documentos de todas as pessoas que moram na mesma residência, para verificação do CADUNICO, bem como não serão aceitas xerox nem foto dos documentos mencionados no item III.II
. (destaquei)

O instrumento convocatório estabeleceu expressamente que a atualização deveria observar as informações constantes do CadÚnico. Exigiu, ainda, a apresentação de comprovante de endereço recente e título de eleitor, além dos documentos de todas as pessoas que residissem no mesmo imóvel, justamente para permitir a verificação da composição e da localização do núcleo familiar.

A convocação, portanto, não possuía caráter meramente formal. Tratava-se de etapa destinada à comprovação atual do preenchimento dos requisitos necessários à permanência no programa habitacional, entre os quais se insere a vinculação residencial do núcleo familiar ao Município de Barra do Garças.

Embora a Apelante figurasse na relação de candidatos desde o ano de 2013, sua permanência no processo seletivo estava condicionada à atualização cadastral e à demonstração contemporânea das condições exigidas pelo programa. A inscrição ou pré-seleção anterior não lhe conferiu direito adquirido à unidade habitacional, mas apenas expectativa de direito subordinada ao atendimento contínuo dos critérios de elegibilidade.

Ao comparecer para a atualização de seus dados, a própria Apelante apresentou CadÚnico vinculado ao Município de Bom Jardim, no Estado de Goiás. Para fins de acesso e gerenciamento de programas sociais, esse cadastro constitui documento oficial destinado a retratar a realidade socioeconômica, a composição e a localização territorial da família.

A vinculação do CadÚnico a outro município demonstra, perante a Administração Pública e para os fins específicos dos programas sociais, que o núcleo familiar está estabelecido naquela localidade. Tal informação mostra-se incompatível com a necessidade de comprovação da residência em Barra do Garças, indispensável à continuidade em programa habitacional promovido pelo próprio Município.

Nessas circunstâncias, a Administração não praticou ato ilegal ou abusivo ao impedir o prosseguimento da candidata. Ao contrário, limitou-se a observar as disposições do edital e as informações oficiais apresentadas pela própria interessada.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância dos critérios previamente estabelecidos. A autoridade administrativa não poderia simplesmente desconsiderar o CadÚnico vinculado a outro município e admitir a continuidade da Apelante com fundamento apenas em suas declarações pessoais, sob pena de conferir tratamento diferenciado em relação aos demais participantes e vulnerar os princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

A alegação de que a transferência do cadastro ocorreu exclusivamente por razões laborais e para viabilizar a matrícula escolar das filhas não altera essa conclusão.

Ainda que a justificativa apresentada seja plausível sob o aspecto social, o fato objetivo é que, no momento da atualização cadastral, o documento oficial apresentado pela Apelante indicava sua vinculação familiar e territorial a outro município. A Administração estava obrigada a considerar a realidade cadastral formalmente declarada, não lhe sendo exigível presumir que as informações registradas no CadÚnico não correspondiam à situação efetiva da família.

Caso o cadastro não refletisse a realidade alegada pela Apelante, caberia a ela providenciar previamente sua regularização ou apresentar, no momento oportuno, documentação inequívoca capaz de afastar a incompatibilidade constatada. Não se pode imputar ilegalidade à Administração por considerar válido e eficaz um cadastro público mantido pela própria interessada.

Também não prospera a tese de que o CadÚnico não se confunde com o domicílio civil previsto no artigo 70 do Código Civil. De fato, os conceitos não são necessariamente idênticos. Todavia, a controvérsia não diz respeito à definição abstrata do domicílio civil da Apelante, mas ao cumprimento dos requisitos administrativos estabelecidos para participação em programa habitacional municipal.

Para essa finalidade específica, o CadÚnico constitui instrumento oficial de aferição da composição, da situação socioeconômica e da localização do núcleo familiar. Por isso, a Administração poderia legitimamente utilizar os dados nele constantes para verificar a compatibilidade da candidata com o programa.

O título eleitoral vinculado a Barra do Garças e o comprovante de endereço apresentado não afastam, de maneira inequívoca, a informação constante do CadÚnico. O domicílio eleitoral, embora relevante, não comprova necessariamente o local de residência efetiva e atual do núcleo familiar, sobretudo quando confrontado com cadastro social vinculado a outro município, com o exercício habitual de atividade profissional naquele Estado e com a matrícula escolar das filhas na mesma localidade.

A divergência entre esses elementos evidencia que a afirmação de residência permanente em Barra do Garças não constitui fato líquido e incontroverso. Para concluir que a transferência do CadÚnico foi meramente instrumental e não correspondeu à alteração da residência familiar, seria necessário investigar as circunstâncias concretas da permanência na fazenda, a frequência dos retornos a Barra do Garças, o local em que se desenvolvia a rotina habitual das filhas e a efetiva composição do núcleo familiar.

Essa apuração demandaria dilação probatória, inclusive mediante prova testemunhal, providência incompatível com a natureza documental e célere do mandado de segurança.

A declaração do empregador e os documentos escolares apresentados com a apelação tampouco justificam a reforma da sentença. Em ação mandamental, a prova do direito líquido e certo deve estar integralmente constituída no momento da impetração, não sendo possível suprir, apenas na fase recursal, a ausência de documentação essencial.

Ainda que considerados, esses documentos não afastam a legitimidade da atuação administrativa. A declaração particular informa que a Apelante trabalhava na fazenda durante a semana e retornava a Barra do Garças nos períodos de folga. Tal circunstância, longe de eliminar a controvérsia, confirma que ela permanecia habitualmente em outro município durante parte substancial da semana, acompanhada das filhas. Os documentos escolares, por sua vez, demonstram que as crianças estudavam e utilizavam o transporte escolar no Estado de Goiás.

Os elementos apresentados podem ser examinados em ação de conhecimento sujeita à ampla produção de provas, mas não demonstram, de plano, que a Administração tenha agido ilegalmente ao considerar as informações oficiais constantes do CadÚnico no momento da atualização cadastral.

Igualmente não se verifica violação ao contraditório e à ampla defesa.

A medida questionada não decorreu da aplicação de sanção administrativa, mas da constatação de que a candidata não comprovou o preenchimento de requisito necessário à continuidade no programa. O edital convocou os interessados justamente para apresentarem documentos atualizados e demonstrarem que ainda se enquadravam nos critérios estabelecidos.

Além disso, consta dos autos que a Apelante teve conhecimento do motivo da incompatibilidade e apresentou requerimento administrativo de reconsideração em 2 de julho de 2025, posteriormente indeferido. Não há, portanto, prova de que tenha sido privada de conhecer a razão do impedimento ou de questioná-la perante a Administração.

A ausência de uma decisão individualizada com a forma pretendida pela Recorrente não transforma em ilegal o ato administrativo, especialmente porque o motivo da incompatibilidade lhe foi informado e decorreu diretamente da documentação por ela própria apresentada.

Ademais, o entendimento deste Tribunal de Justiça, contido nos autos n. 0000884-28.2016.8.11.0053 e mencionados pela Apelante, não se aplica à hipótese, pois naquele caso, discutia-se a revogação de concessão de uso de imóvel já realizada, fundada em termo de desistência assinado por terceiro sem poderes de representação.

Aqui, diversamente, a Apelante ainda se encontrava em fase de atualização e comprovação dos requisitos necessários à permanência no processo seletivo, sem demonstração de que determinada unidade habitacional já lhe tivesse sido definitivamente concedida.

A condição de mãe solo, a situação de vulnerabilidade social e os cuidados prestados à genitora idosa são circunstâncias relevantes e merecedoras de consideração pelo Poder Público, mas não autorizam, contudo, o afastamento dos critérios objetivos previstos para a seleção dos beneficiários.

Programas habitacionais possuem número limitado de unidades e são destinados a diversas famílias igualmente vulneráveis. A flexibilização individual de requisito objetivo, sem prova inequívoca de seu atendimento, comprometeria a igualdade entre os candidatos e permitiria tratamento privilegiado incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.

O direito social à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de formular e executar políticas públicas habitacionais. Esse direito, todavia, não assegura a inclusão automática em programa específico, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos na regulamentação e no instrumento convocatório.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade na atuação administrativa. A Apelante, ao apresentar CadÚnico vinculado a município situado no Estado de Goiás, deixou de comprovar o atendimento de requisito essencial previsto no Edital de Convocação n.º 01/2024, qual seja, a vinculação residencial de seu núcleo familiar ao Município de Barra do Garças.

A negativa de prosseguimento no processo seletivo constituiu consequência da aplicação objetiva das regras editalícias, e não ato arbitrário de exclusão, de forma que acolher a pretensão recursal significaria determinar à Administração que desconsiderasse informação constante de cadastro público oficial e dispensasse a Apelante de requisito exigido dos demais candidatos, providência que não encontra amparo no princípio da legalidade.

Veja que, em casos semelhantes, este é o entendimento jurisprudencial,

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA HABITACIONAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RESIDÊNCIA EM OUTRO MUNICÍPIO. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação em face do Município de Quinze de Novembro, buscando reverter ato administrativo que indeferiu sua inscrição no programa habitacional "Habitar Melhor", vinculado ao Loteamento Vale das Três Palmeiras, conforme Edital nº 01/2022. O recorrente alega preenchimento dos requisitos exigidos, argumentando que mantém residência no Município de Quinze de Novembro nos finais de semana. A sentença afastou a pretensão ao fundamento de que o recorrente não cumpriu os critérios exigidos pelo programa habitacional, como residência contínua no município e ausência de propriedade de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão é definir se o recorrente preenche os requisitos de residência ininterrupta no Município e ausência de propriedade de imóvel para participar do programa habitacional "Habitar Melhor". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, tem natureza de norma programática e depende da implementação de políticas públicas, não assegurando um direito subjetivo individual à concessão de imóvel ou benefício habitacional sem o cumprimento dos critérios estabelecidos pelos programas sociais. 4. O programa "Habitar Melhor" exige, nos termos da Lei Municipal nº 1 .570/2009, residência no Município há pelo menos dois anos ininterruptos, bem como a inexistência de propriedade de imóvel em nome do candidato ou de seu cônjuge. 5. Consta nos autos que o recorrente reside em Ibirubá durante a semana, fato que descaracteriza o requisito de residência ininterrupta em Quinze de Novembro, independente do motivo alegado para sua mudança temporária. 6 . Além disso, o recorrente possui outro imóvel, conforme declarado à autoridade policial, fundamento não impugnado no recurso, configurando o descumprimento do requisito de inexistência de propriedade imobiliária, previsto na legislação municipal. 7. O Poder Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa na definição e aplicação dos critérios de programas habitacionais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme art. 2º da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O direito à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal é norma de caráter programático, dependendo de regulamentação e do cumprimento dos critérios estabelecidos em programas sociais.2.
Para participar de programas habitacionais, é indispensável o cumprimento integral dos requisitos estabelecidos na legislação municipal, como residência ininterrupta no Município e não ser proprietário de outro imóvel
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º; Lei Municipal nº 1.570/2009, arts. 5º, 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: 1. TJRS, Recurso Cível nº 71009905902, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Mauro Caum Gonçalves, j. 20 .05.2021. 2. TJRS, Recurso Cível nº 71009001512, Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel . Maria Beatriz Londero Madeira, j. 29.10.2020 (Recurso Inominado, Nº 50000952220248210105, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 11-12-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50000952220248210105 OUTRA, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 11/12/2024, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 18/12/2024) (destaquei)

Não demonstrados o ato ilegal ou abusivo e o direito líquido e certo alegado, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026